Tribunal: TJDFT
Processo: 0740150-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ART. 525, § 6o, DO CPC/15. CAUÇÃO. INIDÔNEA. NOTAS PROMISSÓRIAS. VENCIDAS E NÃO PAGAS. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 525, § 6o, do CPC/15, a impugnação ao cumprimento de sentença poderá ser recebida com efeito suspensivo pelo Juiz se houver requerimento do impugnante e, cumulativamente, estiverem presentes a relevância da argumentação, a existência de grave dano de difícil ou incerta reparação e a garantia do juízo com penhora, caução ou depósito suficientes.
2. Notas promissórias vencidas, não pagas e pendentes de execução, emitidas por inquilinos inadimplentes, não são títulos idôneos para a garantia integral do juízo; logo, correta a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à impugnação oposta pelos Recorrentes.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.